Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO FEITO. FALTA PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. 1. A insurgência do recorrente é contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão em razão da falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com amparo no art. 485, IV, CPC.
.. 2. De acordo com o que fora relatado na sentença, depois de a parte ser informada pelo juízo sobre o esgotamento das diligências requeridas, a parte requereu novamente a repetição de pesquisas de pesquisas já realizadas, além de diligências nos endereços indicados a restrição no Renajud. Situação que, como dito pelo juízo sentenciante, demonstra “desatenção na leitura do feito, haja vista que referidas diligências já foram realizadas em duas oportunidades por este Juízo.”
3. 3. Afastam-se, assim, os argumentos no sentido de que o juiz agiu com excesso de formalismo, que violou os princípios da economia processual, da função social, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento com mérito. É que é dever da parte ficar atenta aos comandos do juízo, não tendo, por óbvio, obrigação de concordar, mas terá, no mínimo, que justificar a insurgência.
4. 4. Segundo o artigo 240, §2o, do CPC, incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, sob pena de a citação não retroagir seus efeitos à data da propositura da demanda.
5. 5. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. 6. Recurso desprovido.